Tribunal: TJES
Processo: 0000322-02.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-02.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: ANTONIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade do Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANTÔNIO DA SILVA, representado por sua curadora, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de renegociação de empréstimos, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os contratos de renegociação de empréstimos firmados em nome de pessoa absolutamente incapaz, já interditada judicialmente, sem a representação de sua curadora; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde civilmente pelos descontos realizados em benefício previdenciário do incapaz e pelos danos morais daí decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O autor foi interditado judicialmente em 01/10/2015, sendo absolutamente incapaz à época da celebração dos contratos de renegociação, ocorrida em 30/09/2020.

O negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação de seu curador, é nulo de pleno direito, conforme o art. 166, I, do Código Civil.

A utilização de senha pessoal ou de meios eletrônicos não convalida negócio jurídico nulo, que não admite confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.

A sentença de interdição possui natureza de ato público e produz efeitos erga omnes, competindo às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de verificação da capacidade civil de seus clientes.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, decorrentes de contratos nulos, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, especialmente diante da vedação à reformatio in pejus.

A restituição do indébito foi corretamente determinada na forma simples, com autorização de compensação dos valores disponibilizados, inexistindo interesse recursal quanto ao afastamento da dobra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de empréstimo ou renegociação celebrado por pessoa absolutamente incapaz, previamente interditada, sem a representação de seu curador.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário com base em contrato nulo.

Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa incapaz configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, I, e 169; CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0029727-48.2018.8.19.0008, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000322-02.2021.8.08.0029

APELANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADO:
ANTÔNIO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a sentença (Id vinculado) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade do Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0000322-02.2021.8.08.0029) ajuizada por ANTÔNIO DA SILVA, representado por sua curadora HELOISA HELENE TIBURCIO, que julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade dos contratos de renegociação de empréstimos celebrados em nome do Apelado, pessoa absolutamente incapaz (interditada), bem como a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O Apelante sustenta a regularidade das contratações, aduzindo que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e que desconhecia a condição de interditado do correntista.

Contudo, a r. sentença não merece reparos.

Inicialmente, destaco que a relação é tipicamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado ANTÔNIO DA SILVA foi interditado judicialmente em 01/10/2015, conforme Termo de Curatela acostado aos autos.

Por sua vez, os contratos questionados (operações de renegociação nº 97202899, 97202907, 97202923, 97202956, 97202964 e 97202972) foram celebrados em 30/09/2020, ou seja, quase cinco anos após a decretação da incapacidade absoluta do Autor.

Nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação de seu curador.

O argumento do Banco Apelante de que as operações foram realizadas mediante senha pessoal e que "não teria como saber" da interdição não se sustenta.

A sentença de interdição é ato público e gera efeitos
erga omnes
.

Cabe às instituições financeiras, que assumem o risco da atividade, adotar mecanismos de segurança eficazes para verificar a capacidade civil de seus clientes, especialmente em operações de crédito renovadas automaticamente ou realizadas eletronicamente.

A utilização de senha ou meios eletrônicos pelo incapaz não tem o condão de convalidar negócio jurídico nulo de pleno direito. O ato nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo tempo (art. 169 do CC).

Nesse sentido, correta a sentença ao declarar a nulidade das avenças.

Cito precedente aplicável ao caso:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal. 2. Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito
. Danos morais configurados, no caso. 3. Manutenção da sentença. 4. Desprovimento do recurso." (TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Quanto à repetição do indébito, o Apelante pugna pelo afastamento da restituição em dobro.

Ocorre que a sentença recorrida determinou a restituição na forma simples, com atualização pela SELIC, e ainda autorizou expressamente a compensação com os valores que foram disponibilizados ao Autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Portanto, carece o Apelante de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da dobra, e a decisão de primeiro grau mostra-se equilibrada e justa ao determinar o retorno ao
status quo ante
.

No que tange aos danos morais, é evidente que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), decorrentes de contratos nulos firmados por pessoa incapaz e vulnerável, ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A conduta negligente da instituição financeira configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da subtração indevida de recursos de subsistência do incapaz e da negativação indevida (conforme mencionado na sentença à fl. 41).

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Juízo
a quo
fixou o montante em R$ 3.000,00 (três mil reais). Referido valor mostra-se até mesmo módico diante da gravidade dos fatos e do porte econômico do ofensor, não comportando qualquer redução. Pelo contrário, apenas não é majorado em observância à vedação da
reformatio in pejus
, dado que somente o Banco apelou.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o direito à espécie.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.